Tribunal: TJDFT
Processo: 0067973-51.2010.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0067973-51.2010.8.07.0001 RECORRENTE: IPANEMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REAJUSTE CONCEDIDO JUDICIALMENTE. REFLEXOS NOS CONTRATOS POSTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. NOVAS CONTRATAÇÕES. I – Não há julgamento “extra petita” quando o julgador se limita à análise dos fatos apresentados pelas partes, entretanto realiza subsunção normativa com base em fundamentos diversos dos apresentados. Precedente do eg. STJ. II – O reajuste aplicado judicialmente a contrato celebrado entre as partes não se estende às negociações seguintes, uma vez que não se trata de prorrogação contratual, mas de celebração de contratos autônomos com fundamento na dispensa de licitação. III – Apelação da autora desprovida. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 141, 337, §5o, 489, incisos II e II, e §3o, e 492, todos do Código de Processo Civil, sustentando o reconhecimento da nulidade do julgamento fundamentado em fatos alheios aos autos e que não foram articulados pelas partes. Invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgado do TJRJ em abono à sua tese. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa a tese do especial, apontando violação ao artigo 5o, incisos LV e LIV, da Constituição Federal. Indica afronta a princípios constitucionais, especialmente o do devido processo legal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 141, 337, §5o, 489, incisos II e II, e §3o, e 492, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.459.972/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024). Inclusive, nesse sentido é o entendimento da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. IMPLANTE DE PRÓTESES MAMÁRIAS. ASSIMETRIA ACENTUADA. LEGITIMIDADE PASSIVA E CARACTERIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, não há violação aos limites objetivos da causa - julgamento extra petita - quando o Tribunal, adstrito às circunstâncias fáticas e aos pedidos das partes, procede à subsunção normativa dos fatos, ainda que adotando fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelas partes. Aplicação dos princípios mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia, segundo os quais, dados os fatos da causa, cabe ao juiz dizer o direito. 2. No caso, o Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, confirmando sentença, concluiu pela condenação dos ora agravantes ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de cirurgia plástica, fixando a indenização a título de danos morais em R$ 15.000,00, valor que não se mostra exorbitante. 3. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.729.734/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024). O apelo extraordinário, por sua vez, não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 5o, incisos LV e LIV, da Constituição Federal, pois o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recursos especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010